Tribunal: TJDFT
Processo: 0744529-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744529-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: YURIKA JAPIASSU WERNECK KUDO AGRAVADO: DEYVERSON DHEYMES SANTOS BARBOSA, DIEGO MATHEUS SANTOS BARBOSA, LUCAS DA SILVA PASSOS DECISÃO 1. A autora agrava da decisão (id 20244616) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em processo de inventário, acolheu a preliminar dos filhos herdeiros para declarar a incompetência do Juízo, domicílio da autora, e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Brazlândia, sob fundamento de ser o último domicílio do falecido e que a alegada união estável requer análise probatória, objeto de demanda em curso. Afirma a competência do Juízo do Itapoã, seu domicílio, onde manteve união estável com o falecido. Nega que o de cujus residisse em Brazlândia com sua mãe, afirmando tratar-se de mera alegação dos herdeiros uma vez que não foi confirmado por sentença declaratória. Salienta que, ao afirmarem os agravados que foi companheira do de cujus, de 16/03/14 até o falecimento (id 50172741), reconheceram sua união estável, o que também foi confirmado por eles em audiência de justificação. Acrescenta que a declaração do endereço constante da certidão de óbito é viciada, pois feita pelo filho herdeiro, interessado no resultado das demandas em questão. Argumenta que a declinatoria antes do deslinde da demanda de reconhecimento da união estável pode criar a percepção de que suas alegações naqueles autos não são verdadeiras. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: Aprecio, também, a preliminar de incompetência suscitada pelos herdeiros habilitados, na forma prevista pelo art. 337, II, do CPC. Os herdeiros alegam, em preliminar de incompetência relativa, que este juízo é incompetente para apreciar a causa, porquanto o domicílio do falecido, ora inventariado, era na circunscrição de Brazlândia/DF, conforme certidão de óbito e documentos juntados por eles que demonstram o mesmo endereço, IDs 66676009 e 70358451. Assiste razão aos filhos herdeiros, pois a regra geral disciplinada no art. 48 do CPC dispõe que a competência para o julgamento de casos de inventário e partilha será o do domicílio do autor da herança. A requerente impugnou a preliminar, ID 71427905. Alega que o autor da herança vivia com ela em seu endereço e juntou no decorrer no processo, como comprovante de residência do falecido um boleto de pagamento de contas. Ocorre, que o reconhecimento da alegada união estável está sendo analisada em ação autônoma, o que demanda análise probatória inclusive de alguns documentos. Considerando que trata-se de competência territorial relativa - domicílio do autor da herança -, sendo vedado ao magistrado de primeiro grau decliná-la de ofício, considerando, ainda que cabe ao juízo decidir quando lhe for provocado, ante ao exposto, ACOLHO a preliminar agitada e DECLARO a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator